Tribunal: STF
Processo: RE 90289
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO, CORREÇÃO
MONETÁRIA. - LEGITIMIDADE DA UTILIZAÇÃO DOS INDICES DE CORREÇÃO
MONETÁRIA PARA ATUALIZAR-SE O VALOR DAS PARCELAS APURADAS EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.